Tribunal: STF
Processo: RE 217233
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Imunidade tributária do patrimônio das
instituições de educação, sem fins lucrativos (fundação autárquica
mantenedora de universidade federal) (CF, art. 150, VI, c): sua
aplicabilidade de modo a preexcluir a incidência do IPTU sobre
imóvel de propriedade da entidade imune, ainda quando alugado a
terceiro, sempre que a renda dos aluguéis seja aplicada em suas
finalidades institucionais.